Tribunal: TJPA
Processo: 0811320-30.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811320-30.2019.8.14.0051

APELANTE: ARLEN MIGUEL PATRICIO DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SOCIEDADE DOS IRMAOS DA CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0020478-47.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARLEN MIGUEL PATRÍCIO DE LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: MATUZALEM CARNEIRO BERNARDO

APELADA: SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ

ADVOGADO: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS

ADVOGADA: AMANDA NEVES SANCHES FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial do réu Arlen Miguel Patrício de Lima, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que julgou procedente ação monitória movida pela Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz. O recurso sustenta nulidade da sentença por suposta indevida citação por edital, alegando que a parte autora teria meios de localizar o réu pessoalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se foram observados os requisitos legais para a citação por edital, notadamente a comprovação do esgotamento das tentativas de localização do réu, conforme exige o art. 256, § 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital é medida excepcional e só deve ser admitida quando exauridas as tentativas de localização do réu, sendo exigível demonstração de diligências suficientes, realizadas pelo juízo ou pela parte, em conformidade com o art. 256, § 3º, do CPC.

4.

Constatou-se nos autos a realização de diversas diligências, com três tentativas frustradas de citação pessoal, além da consulta a sistemas conveniados (Bacenjud, Renajud e Infojud), as quais retornaram o mesmo endereço inicialmente indicado, sem êxito na localização.

5.

O Juízo de origem, diante das diligências infrutíferas, deferiu a citação por edital, com observância dos requisitos legais e formais, incluindo publicação no DJE e afixação no átrio do fórum.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à validade da citação por edital quando demonstrado o esgotamento de meios razoáveis para localização do citando, inexistindo nulidade no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de diligências razoáveis para localização do réu, inclusive por meio de sistemas de informação oficiais.

2.

A nomeação de curador especial supre eventual ausência de contraditório, garantindo o regular desenvolvimento do processo.

3.

Não há nulidade da sentença quando a citação ficta foi autorizada com base em elementos concretos que atestam a inacessibilidade do citando.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 239, § 1º, 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2152938/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2279473/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.10.2023; TJPA, AC nº 0050240-50.2010.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0811320-30.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARLEN MIGUEL PATRÍCIO DE LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: MATUZALEM CARNEIRO BERNARDO

APELADA: SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ

ADVOGADO: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS

ADVOGADA: AMANDA NEVES SANCHES FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de curadora especial do requerido
ARLEN MIGUEL PATRÍCIO DE LIMA,
contra sentença

proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que julgou procedente a
ação monitoria
ajuizada pela Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente a nulidade da sentença sob o argumento de que a citação por edital é uma medida excepcional e que, uma vez que a parte autora conseguiu estabelecer contato com o demandado para a celebração do acordo, possuía meios de citá-lo pessoalmente, tornando a citação editalícia indevida.

A defesa fundamenta sua tese nos artigos 256 e 239, §1º, do Código de Processo Civil, argumentando que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. Além disso, sustenta que a parte autora deveria ter sido intimada a fornecer o endereço atualizado do requerido antes da realização da citação por edital.

Diante disso, a apelação requer a:

·

nulidade da sentença
e de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a citação por edital, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

·

concessão dos benefícios da justiça gratuita
, com isenção do pagamento de custas processuais.

·

condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais
, a serem revertidos à
Defensoria Pública do Estado do Pará
.

Contrarrazões (PJe Id nº 17.658.023).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta do plenário virtual da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0811320-30.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ARLEN MIGUEL PATRÍCIO DE LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: MATUZALEM CARNEIRO BERNARDO

APELADA: SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ

ADVOGADO: PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS

ADVOGADA: AMANDA NEVES SANCHES FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.

A controvérsia devolvida a essa instância recursal consiste em definir sobre a validade do ato de citação por edital, diante do não esgotamento das diligências para fins de localização do réu.

O Código de Processo Civil estabelece que a citação presumida é modalidade excepcional admitida, nos casos previstos no art. 256 do Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Da interpretação do dispositivo acima, possível concluir que não obstante se tratar de medida excepcional, cumpre ao Juízo adotar cautelas no sentido de localizar o paradeiro do requerido.

Por óbvio, não há como impor o esgotamento absoluto e infindável de pesquisas de busca de endereços para fins de citação. Todavia, deve existir demonstração suficiente de que diligências foram realizadas na origem com esse intuito, seja por meio de pesquisas realizadas extrajudicialmente pela parte interessada, seja por aquelas realizadas junto a sistemas conveniados e outros bancos de dados, pelo juízo, no curso da lide.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte, na forma como posta nas razões recursais, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. "A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público" (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.).
2.1. A alegação acerca do cumprimento de todos os requisitos necessários para a citação editalícia demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida. Precedentes. 3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). 3.2. No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional. 4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023 - grifei).

Extrai-se dos autos que houveram três tentativas de citação por oficial de justiça, no endereço declinado na inicial, em março e outubro de 2020 e junho de 2021, sem sucesso, tendo sido certificado pelo servidor, nas oportunidades:

“em cumprimento ao mandado do MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém, dirigi-me até a Rua Portugal, 1522 - Diamantino, e ali sendo, fui informado pela senhora ‘ALÍCIA’, filha de ARLEN MIGUEL PATRÍCIO DE LIMA, que ele reside há mais de um ano em uma comunidade próxima de Altér do Chão, não sabendo precisar onde seria. Face o exposto, DEIXEI de realizar a citação”
(PJe Id nº 17.657.944)
.

.................................................................................................................

“em cumprimento ao Mandado 20125142, expedido pelo Juízo da Comarca de Santarém, dirigi-me ao endereço constante no documento em epígrafe, e lá,
DEIXEI DE CITAR/INTIMAR ARLEN MIGUEL PATRICIO DE LIMA
em face de este não morar/trabalha no local indicado no mandado, segundo informações do Sra. Alice (atual inquilina do imóvel - Panificadora B.Pao), este informou ainda que desconhece o requerido.”
(PJe Id nº 17.657.952)
.

.................................................................................................................

“em cumprimento ao
Mandado n.º 25108719 (ID do documento)
, extraído do
Processo nº 0811320-30.2019.8.14.0051
, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, dirigi-me ao endereço constante no documento em epígrafe, e lá,
DEIXEI DE CITAR ARLEN MIGUEL PATRICIO DE LIMA,
em face de este não residir mais no local, segundo informações de sua genitora, que não soube declinar o endereço atual do requerido.”
(PJe Id nº 17.657.963)
.

Diante da informação, a parte autora solicitou, após ser instada pelo Juízo, a pesquisa de endereços do apelante nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (PJe Id nº 17.657.967), tendo retornado o mesmo endereço que havia sido indicado na inicial, tendo sido renovada a diligência por meio de oficial de justiça, ocasião em que, mais uma vez, não houve a citação:

“CERTIFICO, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, que em cumprimento ao retro mandado NÃO FOI POSSÍVEL CITAR – ARLEN MIGUEL PATROCINIO DE LIMA, pelo fato de não residir no local indicado em mandado há três anos, informações de Marina Fonseca, moradora do local indicado, eu desconhece o paradeiro do intimando. RAZÃO PELA QUAL DEVOLVO O MANDADO PARA OS FINS DEVIDOS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.”
(PJe Id nº 17.657.982)
.

Após, a parte recorrida pleiteou a citação da parte requerida, por edital, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Cite-se o requerido por edital, com prazo de 20 dias, para apresentar contestação, tendo para tanto o prazo de 15 dias, uma vez que seu endereço não foi encontrado e é desconhecido o seu paradeiro.

Conste de edital que caso não seja apresentada contestação, será nomeado curador especial à parte requerida.

Afixe-se cópia do edital no atrium do Fórum e publique no DJE.

Proceda-se na forma do artigo 257, inciso II do CPC.

Decorrido o prazo, sem contestação, remeta os autos à Defensoria Pública para apresentar contestação como curador de ausentes.

Não sendo beneficiários da gratuidade da justiça, deve ser publicado uma vez em jornal local de ampla circulação.

Afixe-se cópia do edital no atrium do Fórum e publique no DJE.

Cumpra-se”.

Da sequência de atos detalhados acima, percebe-se que a tanto a parte apelada quanto o magistrado foram diligentes, pesquisando em mais de um dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário no intuito de cooperar com a parte autora na localização do réu.

Diante dessa constatação, não ressai nenhuma ilegalidade na decisão que deferiu a citação ficta no processo, visto que observado a contento o disposto no art. 256, § 3º do Código de Processo Civil, devidamente sopesado com o princípio da razoável duração do processo (art. 4º do CPC), que igualmente deve ser observado pelo juízo.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL . NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO . CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão convertida em ação monitória . A citação foi realizada por edital após tentativas infrutíferas de localização da ré. Os embargos monitórios foram rejeitados e a ação julgada procedente. Recurso de apelação desprovido. II . Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital. III. Razões de decidir
3 . Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade. 4. O art. 256, § 3º, do CPC/2015 dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos"
. 5. A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado. 6. A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos deverá ser realizada de forma casuística, considerando as particularidades de cada caso . Dessa forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso a que se nega provimento.Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, mas uma possibilidade a ser avaliada pelo Magistrado.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 256, § 3º; CPC/2015, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.222 .850/MG; AgInt no REsp 2.016.309/MT; REsp 1.971 .968/DF”.
(STJ - REsp: 2152938 DF 2021/0006104-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024 - destaquei).

.
................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital devido as tentativas frustradas de citação pessoal que demonstram o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização da ré . 2. Inexistência de prejuízo à devedora diante da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial. Exercício do contraditório e da ampla defesa realizados devidamente dos autos. 3 . Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00502405020108140301 21461048, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

.
................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. MULTA PREVISTA. LUCROS CESSANTES. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. I - A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização do réu ou executado, e ocorrendo o esgotamento das diligências citatórias nos endereços obtidos após pesquisas junto aos sistemas conveniados, deve-se reconhecer a validade da citação editalícia. II - O descumprimento do contrato de compra e venda enseja o direito do contratante adquirente ao recebimento da multa contratual em virtude do atraso na regularização documental do imóvel. III - No julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, também afetado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 970), o eminente Ministro Luís Felipe Salomão deixou consignado que "havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes." (REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019)”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.073961-7/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024).

Diante dos pontos delineados, a manutenção da sentença se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025